Tribunal: TJES
Processo: 0018129-60.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0018129-60.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUS FIGON LEO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018129-60.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUS FIGON LEO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOVACY PETER FILHO - SP282840, FILIPE KNAAK SODRE - ES17607, CASSIO REBOUCAS DE MORAES - ES16979, RODRIGO DE CASTRO SARDENBERG - SP397846, JOYCE MAZZOCO DO NASCIMENTO - ES34083, ADRIELLY LETICIA SILVA OLIVEIRA - SP434935

ACÓRDÃO

EMBARGOS. APELAÇÃO. JÚRI. SANAR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVANTE DEVIDAMENTE DEBATIDA. POSSIBILIDADE DE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Verificada a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, necessária sua reanálise. 2 - Embargos acolhidos, sem atribuir efeitos infringentes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO: 31/01/2024

SEM NOTAS ORAIS.

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018129-60.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUS FIGON LEO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOVACY PETER FILHO - SP282840, FILIPE KNAAK SODRE - ES17607, CASSIO REBOUCAS DE MORAES - ES16979, RODRIGO DE CASTRO SARDENBERG - SP397846, JOYCE MAZZOCO DO NASCIMENTO - ES34083, ADRIELLY LETICIA SILVA OLIVEIRA - SP434935

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de JESUS FIGÓN LEO, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu o recurso de apelação, julgando parcialmente o pedido.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que, não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo, quanto aos pedidos de decote das circunstâncias agravantes reconhecidas na r. Sentença e mantidas pelo juízo ad quem. Com razão, em parte.

Inicialmente, de fato houve omissão quanto ao argumento de que houve nulidade pela ausência de menção expressa na ata de sessão.

Contudo, não verifico qualquer nulidade quanto ao contraditório e à ampla defesa, na medida que, conforme inclusive consignado na r. Sentença, as agravantes foram devidamente debatidas em plenário, havendo efetivo contraditório e ampla defesa.

Ademais, ainda que assim não fosse, o reconhecimento de circunstâncias agravantes pode ser feito de ofício, em se tratando de crimes de ação pública, conforme expressamente previsto no artigo 385, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, inexiste ilegalidade a ser sanada.

Quanto ao argumento de que houve violação ao princípio da correlação, da simples leitura do voto condutor, entende-se que a matéria foi devidamente enfrentada:

Quanto ao argumento de que as agravantes devem ser decotadas, melhor sorte não lhe assiste, pois, conforme bem apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, a jurisprudência é no sentido de que não há ofensa ao princípio da congruência quando houver o reconhecimento de agravantes não descritas na denúncia (STJ. AgRg no REsp n. 1.732.842/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018).

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Firme nesses fundamentos, dou parcial provimento aos presentes embargos, para sanar a omissão ocorrida, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.